Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702221-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA-SCP, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, ORGBRISTOL - ORGANIZACOES BRISTOL LTDA - SCP, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, BRISTOL RECIFE SUITES E CONVENTION SCP AGRAVADO: RENATO LUIZ BELINETI NAEGELE, CRISTINA BOHRER LAZZAROTTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por ORGBRISTOL ORGANIZAÇÕES BRISTOL LTDA e OUTROS contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante de sua inadmissibilidade (ID 14119111). Em suas razões recursais (ID 14594598), sustentam as agravantes que a situação delineada no feito encontra amparo no artigo 1.015, incisos VI e XI, do Código de Processo Civil, e permite a sua impugnação por meio de agravo de instrumento, pois remete à questão de produção de provas. Afirmam, ainda, que a hipótese dos autos é urgente e, portanto, se amolda, também, à aplicação da tese da taxatividade mitigada. Defendem a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a titularidade dos valores penhorados. Requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja conhecido o agravo de instrumento e, por fim, seja determinada a realização da prova pericial. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 15207078). Intimadas para se manifestarem sobre o interesse no julgamento do recurso, em razão do sentenciamento do feito de origem e possível perda do objeto (ID 15211221), as agravantes apresentaram a petição de ID 15899816. Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos na origem, verifica-se que em 23.03.2020 foi prolatada sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro e extinguiu o feito com julgamento de mérito (ID 60042968 dos autos na origem). Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Por fim, frise-se que a petição de ID 15899816 não apresentou nenhum argumento que justificasse conclusão diversa. As agravantes limitaram-se a tecer comentários sobre a sentença que julgou os embargos de terceiro; todavia, tal questão deve ser debatida em recurso próprio e adequado, que não é o agravo de instrumento, muito menos o agravo interno interposto contra a decisão que reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade por perda superveniente do objeto do recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator